Tribunal: TRF3
Processo: 0013321-34.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: verificou que, no ano de 2021, a empresa atualizou o seu domicílio fiscal para a Rua Siqueira Campos, no 1562, sala, Centro, Pirassununga/SP. Registre-se, também, que, em consulta ao sítio da RFB, constata-se que a situação cadastral da empresa executada perante aquele órgão encontra-se ativa, com indicação daquele mesmo endereço atualizado na JUCESP. Não se pode ignorar a existência da empresa em um novo endereço e, ao mesmo tempo, manter o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ao fundamento de dissolução irregular.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
733/907)

0013321-34.2018.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013321-34.2018.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TRANSPORTADORA CASTRO LTDA - ME, LUIZ DE CASTRO SANTOS, DOMINGOS BERNARDEZ NETO, BENEDITA DOS SANTOS, FRANCISCO CASTRO SANTOS, MARIA LUISA SANTOS BERNARDEZ, BENEDITA DOS SANTOS - ESPÓLIO, LUIZ DE CASTRO SANTOS - ESPÓLIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) e por Transportadora Castro Ltda. e outros contra acórdão que, em apelação interposta em embargos à execução fiscal, afastou a responsabilidade tributária dos sócios por inexistência de dissolução irregular da empresa, reconheceu a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas e deu parcial provimento ao recurso. A União sustenta obscuridade quanto ao afastamento da dissolução irregular diante da constatação do oficial de justiça acerca da ausência da empresa no endereço fiscal. Os embargantes particulares alegam omissão quanto à condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao afastar a dissolução irregular da empresa e, por consequência, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor dos sócios após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia relativa à dissolução irregular, reconhecendo que a ausência da empresa no endereço fiscal constitui presunção relativa, afastada diante da comprovação de funcionamento em novo endereço regularmente registrado nos órgãos competentes.

A decisão esclareceu que a atualização cadastral da empresa não foi informada oportunamente nos autos, circunstância que justifica a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.

A motivação das decisões judiciais exige a exposição dos fundamentos decisivos do julgamento, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a causa ou exigir manifestação do julgador sobre todos os questionamentos formulados pelas partes (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015).

Não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando as proposições do julgado são coerentes entre si, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024).

As alegações das partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando a própria parte interessada contribui para a instauração ou manutenção do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024;

STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013321-34.2018.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TRANSPORTADORA CASTRO LTDA - ME, LUIZ DE CASTRO SANTOS, DOMINGOS BERNARDEZ NETO, BENEDITA DOS SANTOS, FRANCISCO CASTRO SANTOS, MARIA LUISA SANTOS BERNARDEZ, BENEDITA DOS SANTOS - ESPÓLIO, LUIZ DE CASTRO SANTOS - ESPÓLIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP197086-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) e por Transportadora Castro Ltda. e outros, em face do acórdão de Id. 353095225, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de embargos à execução fiscal opostos por Transportadora Castro Ltda. e outros, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para afastar a responsabilidade tributária do espólio de um dos sócios, mantendo a responsabilização dos demais sócios pelo crédito executado, bem como a integralidade da dívida tributária, incluindo as contribuições incidentes sobre verbas de natureza supostamente indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, em razão de alegada dissolução irregular da empresa; (ii) estabelecer se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas, incluído na base de cálculo das contribuições sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135, III, do CTN condiciona a responsabilização dos sócios à demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.

A presunção de dissolução irregular, segundo a Súmula 435 do STJ e o Tema Repetitivo 981 do STJ, exige prova da desativação da empresa no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

A certidão do oficial de justiça atestando ausência da empresa no endereço antigo não é suficiente para configurar dissolução irregular, quando há registro atual de sede ativa junto à Junta Comercial, sem diligência no novo endereço.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, resta prejudicada a análise da prescrição do redirecionamento da execução.

O reconhecimento de excesso de execução por incidência de contribuição sobre verba indenizatória exige demonstração concreta pelo embargante, nos termos dos arts. 373, I, e 917, III e §3o do CPC/2015.

A ausência de memória de cálculo impede o acolhimento de alegações genéricas sobre a base de cálculo da contribuição, excetuando-se a verba relativa ao terço de férias indenizadas, cuja incidência foi indevidamente reconhecida pela sentença.

O STF, no RE 1072485/PR, reconheceu o caráter indenizatório do terço de férias indenizadas, com base no art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/1991, afastando sua inclusão na base de cálculo das contribuições sociais.

A exclusão do valor correspondente ao terço de férias indenizadas não compromete a liquidez ou exigibilidade da CDA, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 2136038/SP, da Primeira Turma do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade tributária dos sócios por dissolução irregular exige comprovação de encerramento das atividades empresariais sem comunicação aos órgãos competentes, o que não se configura quando a empresa permanece ativa em novo endereço regularmente registrado.

É indevida a inclusão do terço constitucional de férias indenizadas na base de cálculo das contribuições sociais, por possuir natureza indenizatória expressamente reconhecida no art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/1991.

A exclusão do valor correspondente ao terço de férias indenizadas da CDA, por ser aferível por cálculo aritmético, não exige sua retificação ou substituição.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Lei 8.212/1991, art. 28, § 9o, alínea “d”; Lei 6.830/1980, art. 3o; CPC/2015, arts. 373, I, e 917, III e §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1072485/PR, rel. Min. Roberto Barroso, Tema 985, j. 06.06.2023.

STJ, Súmula 435.

STJ, Tema Repetitivo 981.

STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01.06.2023.

STJ, AgInt no REsp 1713863/RS, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08.10.2019.

STJ, AgInt no REsp 2136038/SP, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.09.2024.

TRF3, AI 5017092-51.2018.4.03.0000, Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 16.10.2020, DJe 20.10.2020.

STJ, AgRg no Ag 1247879/SP, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.02.2012.

Alegam as partes, em síntese, omissões e obscuridades no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indicam.

A União sustenta obscuridade no acórdão em relação ao afastamento dissolução irregular por motivos posteriores à constatação do oficial de justiça.

A parte autora, por sua vez, alega omissão no tocante à condenação da União em honorários sucumbenciais em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Conforme constou do acórdão hostilizado, a pessoa jurídica executada não foi encontrada pelo oficial de justiça no endereço constante dos órgãos cadastrais à época da constatação da irregularidade, em 10/05/2013 (Id. 39324419, pg. 62, PJe 1o grau, execução fiscal no 0068093-88.2011.4.03.6182), o que ensejou o redirecionamento da cobrança aos sócios, decisão que foi, inclusive, confirmada à época por esta Corte no Agravo de Instrumento no 5000420-36.2016.4.03.0000.

A empresa devedora, juntamente com os sócios incluídos no polo passivo da ação de cobrança, interpuseram, em novembro de 2018, os presentes embargos à execução, por meio dos quais impugnaram o mérito da exigência fiscal, ao argumento de ilegalidade da base de cálculo do tributo — por incluir verbas de natureza indenizatória —, bem como contestaram a legitimidade passiva dos sócios.

A não localização da empresa no endereço fiscal, de fato, constitui indício de dissolução irregular, mas se trata, como é sabido, de presunção relativa. A tese apresentada pela executada foi no sentido de que, não obstante os períodos de inatividade da matriz, a filial apresentou movimentação fiscal/contábil, conforme as DIPJs 2013/2012 e 2014/2013.

Consignou-se no acórdão embargado que, em consulta à ficha cadastral da JUCESP, este órgão julgador verificou que, no ano de 2021, a empresa atualizou o seu domicílio fiscal para a Rua Siqueira Campos, no 1562, sala, Centro, Pirassununga/SP. Registre-se, também, que, em consulta ao sítio da RFB, constata-se que a situação cadastral da empresa executada perante aquele órgão encontra-se ativa, com indicação daquele mesmo endereço atualizado na JUCESP. Não se pode ignorar a existência da empresa em um novo endereço e, ao mesmo tempo, manter o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ao fundamento de dissolução irregular.

Todavia, a referida atualização de endereço perante os órgãos governamentais não foi informada pelas partes nestes autos, tampouco nos autos da execução fiscal, seja pelos sócios, seja pela própria empresa executada. A União, por sua vez, não estava obrigada a diligenciar nesse sentido para obter informações cadastrais atualizadas se, no endereço fiscal então constante dos cadastros, o oficial de justiça não localizou a empresa.

Por essa razão, não há falar em honorários de sucumbência devidos em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios por esta Corte, à luz do princípio da causalidade. À época da inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, o endereço constante dos cadastros fiscais encontrava-se desatualizado por culpa exclusiva da empresa e de seus dirigentes, de modo que a União não deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos à execução na parte que diz respeito aos sócios.

Vale, ainda, ressaltar fato superveniente à prolação da sentença. Compulsando os autos da execução fiscal correlata, verifica-se que, após noticiado pela Transportadora Castro Ltda. o parcelamento da dívida, a União, confirmando o acordo na esfera administrativa, requereu o sobrestamento do feito executivo, encontrando-se os autos arquivados desde setembro de 2022, sem qualquer manifestação das partes (ao menos até a data de elaboração deste voto) acerca da extinção do crédito pelo cumprimento integral da avença ou eventual notícia de inadimplemento por parte do executado (Ids. 246425529, 262598416 e 264125940, PJe 1o grau, execução fiscal no 0068093-88.2011.4.03.6182).

Portanto, na hipótese de o parcelamento vir a ser rescindido por descumprimento do contribuinte, caberá à União dar prosseguimento à execução fiscal na busca da satisfação de seu crédito contra a empresa. Deverá, então, diligenciar no sentido de confirmar se a empresa permanece em funcionamento no endereço atualmente indicado e, caso se constate que houve encerramento irregular de suas atividades, requerer novo redirecionamento da execução aos sócios.

Dessarte, até que se prove que a empresa executada não esteja funcionando em seu atual domicílio fiscal, e diante da informação de que existe acordo de parcelamento vigente firmado entre a executada e o fisco, não há razão para manter seus sócios dirigentes no polo passivo da execução fiscal com fundamento em suposta dissolução irregular.

Frise-se que eventual prescrição intercorrente para o redirecionamento da cobrança aos sócios terá como termo inicial a rescisão do acordo de parcelamento, de forma que não há falar em prejuízo ao ente fazendário.

De outro lado, na hipótese de sobrevir o adimplemento do acordo, com a quitação integral da dívida, a execução fiscal será extinta e estes embargos à execução perderão o objeto.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) e por Transportadora Castro Ltda. e outros contra acórdão que, em apelação interposta em embargos à execução fiscal, afastou a responsabilidade tributária dos sócios por inexistência de dissolução irregular da empresa, reconheceu a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas e deu parcial provimento ao recurso. A União sustenta obscuridade quanto ao afastamento da dissolução irregular diante da constatação do oficial de justiça acerca da ausência da empresa no endereço fiscal. Os embargantes particulares alegam omissão quanto à condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao afastar a dissolução irregular da empresa e, por consequência, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor dos sócios após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia relativa à dissolução irregular, reconhecendo que a ausência da empresa no endereço fiscal constitui presunção relativa, afastada diante da comprovação de funcionamento em novo endereço regularmente registrado nos órgãos competentes.

A decisão esclareceu que a atualização cadastral da empresa não foi informada oportunamente nos autos, circunstância que justifica a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.

A motivação das decisões judiciais exige a exposição dos fundamentos decisivos do julgamento, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a causa ou exigir manifestação do julgador sobre todos os questionamentos formulados pelas partes (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015).

Não há obscuridade quando a redação do acórdão é clara, nem contradição quando as proposições do julgado são coerentes entre si, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024).

As alegações das partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando a própria parte interessada contribui para a instauração ou manutenção do litígio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024;

STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão